Tribunal: CARF
Processo: 15746.720188/2021-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720188/2021-01
ACÓRDÃO
3202-003.349 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADVOCACIA HERNANDES BLANCO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
INSUMOS. DESPESA DE OUTRA PESSOA JURÍDICA. ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA. DIREITO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Quando a fiscalização, por meio de procedimento fiscal, constata que
determinado gasto é um dispêndio que não pertence à pessoa jurídica que
pleiteia o direito creditório ou tal despesa é ilegítima em razão das
operações serem oriundas do abuso da personalidade jurídica, não restam
atendidos os aspectos de essencialidade e relevância, na forma Recurso
Especial 1.221.170/PR/STJ, razão pela qual não pode ser admitido como
insumo gerador de créditos.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
É cabível a multa de ofício nos termos do art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96
constatada a insuficiência de declaração de tributo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 2398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.349 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720188/2021-01
2
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão proferido pela 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ/04), que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, em desfavor da Recorrente ADVOCACIA HERNANDES
BLANCO.
Quanto à origem, por bem relatar e resumir os fatos, adota-se parte do relatório do
Acórdão recorrido:
Trata-se de Auto de Infração, exarado em desfavor do sujeito passivo em epígrafe, que
constitui a exigência de ofício da COFINS e do PIS, não cumulativos, e respectivas multas
em razão de infrações relativas ao aproveitamento indevido de créditos das referidas
contribuições para o período de janeiro a dezembro de 2018.
Detalha que as intimações e respostas foram juntadas ao Dossiê de Comunicação com o
Contribuinte (DCC) de número 13032.345313/2020-11. Os valores da autuação estão
abaixo discriminados:
COFINS

PIS

Inicialmente, o Auditor Fiscal descreve que “o foco do exame fiscal deve ater-se à
pertinência e a essencialidade dos serviços adquiridos como insumos para a prestação dos
serviços advocatícios”, no valor de R$ 19.703.543,99. Detalha o rol de serviços objeto da
base de cálculo do crédito, sendo os mais relevantes o “serviço de cobrança em geral” que
representa R$ 12.602.816,87(63,05% do total), serviços de telecomunicação que totaliza R$
2.365.289,99 (11,83% do total) e licenciamento ou cessão de uso de software que soma R$
1.000.614,81 (5% do total). O restante, R$ 3.734.821,33, está pulverizado por 36 tipos de
serviços, que envolvem atividades administrativas e manutenção do escritório.
Fl. 2399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.349 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720188/2021-01
3
Destaca que, dos “serviços de cobrança em geral”, a empresa “Renac – Recup Nacional de
Crédito”, CNPJ 02617713000124, é responsável pela despesa no montante de R$
12.140.000,00.
Constata que este fornecedor “possui endereço contíguo ao da fiscalizada, visto estar
localizada também à Rua Coronel Xavier de Toledo, 161, porém nos andares 9o e 10o. Em
acréscimo, a consulta ao quadro societário da empresa em tela revela a existência de dois
sócios: Egberto Hernandes Blanco(CPF 887.970.408-78) e Ettore Frederice Neto (CPF
693.231.278-68)”.
O Sr. Egberto Hernandes Blanco também consta do quadro societário da fiscalizada, sendo
sócio administrador de ambas as empresas. Além disso, pela análise dos estabelecimentos
filiais das duas pessoas jurídicas, foram encontrados vários endereços contíguos:

A autoridade tributária relata que “dentre as notas fiscais de serviços apresentadas em
arquivos PDF pelo contribuinte sob procedimento fiscal, destaque para a profusão de
documentos envolvendo atividades típicas de recuperação de créditos, como busca e
apreensão de veículos e custódia de bens, nos quais as descrições dos serviços tomados
indicam nome dos devedores executados e placa dos veículos que devem ser apreendidos”.
A partir da análise destes documentos e de informações do site1 do grupo econômico na
internet conclui o seguinte:
Incontestavelmente, a principal atividade da empresa Renac é a recuperação de créditos
bancários relativos ao financiamento de veículos automotores, sobretudo por meio da
subcontratação de atividades materiais executórias, como a busca, apreensão e custódia de
veículos. Em suma, as notas fiscais apresentadas pela pessoa jurídica Advocacia Hernandes
Blanco, como ensejadoras de créditos tributários de PIS e Cofins, em verdade retratam a
atividade da pessoa jurídica Renac – Recuperadora Nacional de Crédito Ltda.
Para os demais serviços, o Auditor-Fiscal destaca o seguinte:
A segunda categoria de documentos fiscais que merece destaque é aquela relativa às
despesas costumeiras com a manutenção de escritório. Há volumosa prestação de serviços
na área de tecnologia da informação e de telefonia cujas faturas, embora emitidas em nome
da fiscalizada, possuem dados de cobrança ou de contato em nome da Renac ou indicam
linhas telefônicas instaladas no endereço constante do CNPJ em nome dessa última pessoa
jurídica.
Cita vários exemplos de notas fiscais em que, embora faturada contra a fiscalizada, indica o
9o andar no endereço de cobrança, andar este que, segundo o cadastro no CNPJ, é ocupado
pela Renac. Em outros casos aparecem nos dados de contato o endereço de e-mail do Grupo
Renac, mesmo a nota fiscal tendo sido emitida para a empresa “Advocacia Hernandes
Blanco”.
Destaca o seguinte:
Fl. 2400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.349 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720188/2021-01
4
Entretanto, o fato de todas as notas, independentemente do endereço de cobrança, serem
sempre emitidas em nome do escritório de advocacia, reforça a convicção de que tal
expediente esteja sendo utilizado para a transferência de dispêndios da empresa de
cobranças para o escritório de advocacia.
A partir de uma consulta ao site “www.reclameaqui.com.br”2, a autoridade tributária
constata que reclamações dirigidas à Advocacia Hernandes Blanco cita o “Grupo Renac”
como aquele que se apresenta perante os devedores contactados, revelando a confusão
patrimonial na atividade de cobrança, ficando evidenciada a ausência de diferença fática
entre as atividades de ambas as empresas.
Aduz o seguinte:
Apenas como reforço conceitual e argumentativo, faz-se remissão ao artigo 50 do código
civil, o qual, ao tratar da desconsideração da personalidade jurídica(obviamente dependente
de ordem judicial), acaba por trazer um conceito de “abuso de personalidade jurídica”
plenamente aplicável ao caso, como a atividade caracterizada pelo “desvio de finalidade ou
pela confusão patrimonial”.
Se o desvio de finalidade já restou exaustivamente demonstrado, a confusão patrimonial se
dá, no caso concreto, pela ausência de diferenciação entre as despesas de cada uma das
empresas. Há que se considerar que, contabilmente, receitas e despesas provocam mutação
patrimonial. Logo, se as despesas e/ou receitas encontram-se imiscuídas entre pessoas
jurídicas diferentes, seus respectivos patrimônios em seus balanços também estarão
distorcidos e, portanto, indistinguíveis.
Avante, evidencia que o art. 10 da Leis 10.833/2003, em seu inc. XIX, estabelece que
continuam sujeitas às regras de apuração do PIS e COFINS vigentes anteriormente a esta
Lei, sem a possibilidade de aproveitamento de créditos, as “receitas decorrentes de
prestação de serviços das empresas de call center, telemarketing, telecobrança e de
teleatendimento em geral “.
Destaca o seguinte:
A contribuinte Renac apura seu imposto de renda pelo lucro real. No entanto, da
conjugação dos dois incisos acima, resta claro que, ainda que auferida por pessoa jurídica
que apure o imposto de renda pelo lucro real, a receita oriunda da prestação de serviços de
telecobrança não permite a dedução de créditos tributários oriundos da contribuição para o
PIS ou da Cofins.
Já para as atividades de uma sociedade de advocacia não existe tal vedação, o que
permitiria que o contribuinte fiscalizado apurasse créditos das contribuições em apreço, não
fosse o fato de que, na prática, os créditos foram calculados sobre dispêndios relacionados a
atividade de telecobrança, praticada por outra empresa do grupo.
Diante disso, a autoridade tributária segregou as notas fiscais juntadas pelo contribuinte no
dossiê de atendimento em 3 grupos:
1) a subcontratação de serviços de cobrança, sobretudo mediante localização, busca e
apreensão de veículos, que respondem por mais de 65% dos dispêndios;
2) serviços de telecomunicação, responsáveis por cerca de 12% dos gastos e;
3) demais desembolsos, envolvendo serviços de manutenção de atividade de expediente de
escritório de diversas rubricas, sobretudo de tecnologia, os quais, somados, respondem
pelos restantes 23% dos dispêndios.
O Auditor-Fiscal detalha o seguinte:
Fl. 2401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.349 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720188/2021-01
5
Os gastos do item 1, que perfazem o total de 65% da base de cálculo do crédito tributário
escriturado pelo contribuinte, devem ser glosados de plano, por representarem nítida
despesa para a consecução das atividades de cobrança da pessoa jurídica Renac –
Recuperadora Nacional de Crédito Ltda. Quanto aos dispêndios dos itens 2 e 3, muito
embora possam supostamente integrar os gastos com manutenção de um escritório de
advocacia, tornam-se indistinguíveis entre ambas as pessoas jurídicas, em razão do nítido
abuso de personalidade jurídica verificado.
Já os gastos com aluguéis, tendo por locador a Cia Fiação e Tecidos de Guaratinguetá,
CNPJ 48.540.447/0001-80, não possuem comprovação documental pois, além de ausentes
os contratos de locação e os recibos de pagamento, não há Declaração de Informações sobre
Atividades Imobiliárias (Dimob) apresentadas pelo locador indicado. A consulta às Dimob
de terceiros, apresentadas com base no ano-calendário 2017 acerca de transações operadas
com todos os estabelecimentos da Advocacia Hernandes Blanco e da Renac –
Recuperadora Nacional de Créditos Ltda, apresenta resultado absolutamente discrepante:

Ou seja, apenas foram localizadas operações de locação tendo por locador Icone
Empreendimentos Imobiliários Ltda (CNPJ 07.290.333/0001-41), envolvendo dois
contratos com alugueres totais anuais em 2017 à soma de R$ 59.482,34, valor muito
inferior aos R$ 285.000,00 lançados pelo contribuinte em sua EFD-Contribuições. Como
não há correspondência alguma entre a escrituração fiscal do contribuinte e as Dimob
detectadas, somada à completa falta de referência documental, da parte do contribuinte, a
estes dois contratos, não há como aproveitar tais valores em redução das glosas realizadas
por esta fiscalização.
Da Impugnação
Cientificado do Auto de Infração em 09/02/2021, o contribuinte apresentou a Impugnação
em 10/03/2021 com as razões de defesa que serão expostas a seguir, em síntese.
Inicialmente, afirma que a impugnante “é uma sociedade de advogados, legalmente
constituída nos termos da Lei no 8.906/1994 e do Provimento no 112/2006, do Conselho
Federal da OAB, e exerce sua atividade advocatícia de forma ampla de postulação perante o
Poder Judiciário, além das atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas”.
Diz que, “dentre suas atividades jurídicas, predomina a de recuperação de créditos através
de ações de cobrança, execuções de contratos de créditos e financiamentos, buscas e
apreensões, além de outras modalidades correlatas”. Exemplifica citando clientes, como
“Iresolve Cia Securitizadora”, “Volkswagem Leasing”, “Banco Wolkswagem”, “Banco
Safra”, “Safra Leasing” e “Itaú Unibanco”.
Acrescenta que para o exercício integral de suas atividades e para auferir a receita base de
cálculo do PIS e COFINS, necessita a contratação de outros tantos serviços por não possuir
condições técnicas internas para exercer diretamente, ou de mão de obra para a suas
realizações. Dentre estas contratações, encontram-se os serviços prestados pela empresa
RENAC – Recuperadora Nacional de Crédito Ltda, passíveis de aproveitamento de créditos
de PIS e COFINS.
Explica que os serviços prestados pela RENAC “compreendem a busca e o fornecimento de
informações cadastrais de devedores, buscas, apreensões, remoções e acondicionamento de
bens, cuja operacionalização destas ações, pela própria natureza dos serviços desenvolvidos
da Impugnante, que são eminentemente jurídicos, a mesma não está apta a realizá-los.”
Fl. 2402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.349 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720188/2021-01
6
Reclama que a decisão da fiscalização de efetuar as glosas foi pautada pela absurda
alegação de identidade de sócios da impugnante e da RENAC, querendo fazer crer, sem que
haja respaldo legal para isso, que esta simples similaridade caracterizaria a confusão
patrimonial. Diferente do que a fiscalização alega, a Lei no 13.467/2017, art. 2o dispõe
claramente que “Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios”.
Aduz que pelo Código Civil, art. 50, a mera existência de grupo econômico não enseja a
desconsideração da personalidade jurídica, pois não é um dos requisitos a caracterizar
abuso de personalidade, desvio de finalidade e confusão patrimonial. Relata que o TVF e os
autos de infrações “não demonstram qualquer incursão da Impugnante nesses requisitos
autorizadores da Lei a dar guarida às glosas realizadas” e que não há na legislação
impedimento que duas ou mais empresas, que tenham os mesmos sócios, prestem serviços
entre si. Da mesma forma, o fato das empresas terem sede no mesmo prédio, em andares
próximos e distintos, não comprova em nada as ilações feitas pela Fiscalização e, muito
menos, encontram qualquer amparo legal para a tipificação de desvio de finalidade entre as
duas empresas.
Em seguida, faz uma longa digressão sobre o conceito de insumos, para fins de créditos do
PIS e COFINS, fazendo referência ao Parecer Normativo no 05, de 2018, ao Recurso
Especial no 1.221.170, à doutrina e à jurisprudência judicial e do CARF. Firma o
entendimento de que insumo é tudo aquilo que é utilizado pela empresa para desenvolver
suas atividades e que as empresas podem descontar créditos no exercício dos seus negócios,
desde que os insumos utilizados sejam necessários à atividade fim, independentemente se
são insumos diretamente aplicados no produto ou indiretamente utilizados.
Conclui da seguinte maneira:
Desta forma, sendo indispensáveis aos serviços prestados pela Impugnante, principalmente
aqueles contratados junto à empresa RENAC – RECUPERADORA NACIONAL DE
CRÉDITO LTDA., e não havendo qualquer óbice legal para esta contratação, bem como,
estando o Termo de Verificação Fiscal e os Autos de Infrações, desprovidos de qualquer
fundamento jurídico para as glosas e a imposição de multa, posto que toda a fundamentação
dos mesmos é mera ilação de suposta “confusão patrimonial” e “desvio de finalidade”, há
que se anular integralmente o Termos de Verificação Fiscal os consequentes Autos de
Infrações impostos contra a Impugnante.
No que diz respeito às glosas dos demais créditos, defende o seguinte:
É inadmissível se imaginar na atualidade uma prestadora de serviços que não tenha em seus
contratos de prestação de serviços, aqueles relativos ao uso de telecomunicação,
processamento de dados, licença de uso de software e programas, suporte técnico em TI,
assessoria em informática, confecção e manutenção de site.
Mais especificamente no caso da Impugnante, cuja atividade predominante é a recuperação
de crédito e busca e apreensões de bens, inimaginável que a mesma não tenha gastos com
guinchos, armazenamento e depósito de bens em geral, mão de obra temporária, transporte
de bens e valores, transporte de cargas, etc..
Como admitir que uma pessoa jurídica possa existir e exercer suas atividades fins, sem que
haja uma edificação para tanto? A Impugnante não é proprietária dos imóveis que ocupa e
para que assim o possa fazer e realizar suas atividades precisa alugá-los. Tais alugueres lhe
geram despesas, não são fornecidos de forma gratuita.
Da falta de requisitos para a multa de ofício
Argumenta que o fundamento jurídico da multa lançada, previsto no art. 44, inciso I, da Lei
9.430/96, determina que “é preciso que o contribuinte, intencionalmente, sabendo que é
Fl. 2403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.349 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720188/2021-01
7
devido, deixe de recolher o tributo devido. É preciso, antes de mais nada, que o contribuinte
tenha consciência da existência do débito tributário e, mesmo, assim, deixe de recolher
referida importância ao Fisco”.
Diz que não é caso dos presentes autos, pois tem perfeita consciência que os créditos
aproveitados são de seu pleno direito, tendo agido de boa-fé, prestando todas as
informações dos créditos pela transmissão das EFD, mas foi penalizada.
Acrescenta que a referida multa viola o princípio da proporcionalidade, razoabilidade e
proibição ao confisco.
Pedido
Diante de todo o exposto, o contribuinte pede que seja dado provimento à impugnação para
anular os autos de infrações, que seja deferida a posterior juntada de quaisquer documentos
hábeis a corroborar as suas alegações e que a cobrança fique suspensa até que seja proferida
a decisão final, nos termos do artigo 151, III, do Código Tributário Nacional.
É o relatório.
Em decisão por unanimidade, a 2a TURMA/DRJ04 votou para JULGAR IMPROCEDENTE a
Impugnação, mantendo o crédito tributário em litígio, em acórdão assim ementado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
INSUMOS. DESPESA DE OUTRA PESSOA JURÍDICA. ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA. DIREITO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Quando a fiscalização, por meio de procedimento fiscal, constata que determinado gasto é
um dispêndio que não pertence à pessoa jurídica que pleiteia o direito creditório ou tal
despesa é ilegítima em razão das operações serem oriundas do abuso da personalidade
jurídica, não restam atendidos os aspectos de essencialidade e relevância, na forma Recurso
Especial 1.221.170/PR/STJ, razão pela qual não pode ser admitido como insumo gerador de
créditos.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
INSUMOS. DESPESA DE OUTRA PESSOA JURÍDICA. ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA. DIREITO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Quando a fiscalização, por meio de procedimento fiscal, constata que determinado gasto é
um dispêndio que não pertence à pessoa jurídica que pleiteia o direito creditório ou tal
despesa é ilegítima em razão das operações serem oriundas do abuso da personalidade
jurídica, não restam atendidos os aspectos de essencialidade e relevância, na forma Recurso
Especial 1.221.170/PR/STJ, razão pela qual não pode ser admitido como insumo gerador de
créditos.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
CONFUSÃO PATRIMONIAL. ABUSO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO
DE FINALIDADE. FALTA DE LEGITIMIDADE DOS GASTOS CONTRATADOS.
Quando o conjunto de fatos apurados pela fiscalização revele a intenção do ato ilícito,
praticado por meio de eventos que culminaram na confusão patrimonial dos contratantes,
utilização da personalidade jurídica de forma abusiva, desviando a finalidade econômica e
Fl. 2404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.349 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720188/2021-01
8
social para a qual a pessoa jurídica foi constituída, os gastos contratados decorrentes destas
operações são ilegítimos para o contratante.
AUTO DE INFRAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
Quando o contribuinte não traz aos autos as provas que demonstrem suas razões de defesa
na impugnação, na forma do art. 16, inc. III do Dec. 70.235/72, resta manter a exigência
constituída de ofício, pois não ficaram evidenciados os motivos necessários para
desconstituição do feito.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
A matéria não especificamente contestada é reputada como incontroversa, não sendo
possível impugná-la em momento processual posterior, na forma do art.
17 e do § 4o, art. 16 do Dec. 70.235/72 JURISPRUDÊNCIA. DOUTRINA. EFEITOS As
decisões administrativas ou judiciais restringem-se aos casos julgados e às partes que
figuram no processo que resultou a decisão, com isso, não se constituem normas
complementares contidas no art. 100 do Código Tributário Nacional, portanto, não
vinculam as decisões desta instância julgadora, regra também aplicável às teses doutrinárias
ou jurisprudências, salvo as hipóteses expressamente previstas no art. 19-A da Lei
10.522/2002, no caso das decisões judiciais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada, a Recorrente repisou os argumentos contidos na Impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em Recurso Voluntário, portado
da seguinte estrutura:
RAZÕES DE RECURSO VOLUNTÁRIO
I – DA TEMPESTIVIDADE
II - DOS FATOS
III - DO CONCEITO DE INSUMOS
IV - A DEFINIÇÃO DE INSUMO SEGUNDO O CONSELHO ADMINISTRATIVO
DE RECURSOS FISCAIS (CARF)
V - DA LEI no 11.898 DE 08 DE JANEIRO DE 2009
VI - DO DIREITO AOS CRÉDITOS CONCERNENTES AOS CUSTOS E DESPESAS
NECESSÁRIOS PARA A GERAÇÃO DE RECEITAS TRIBUTADAS PELO PIS E A
COFINS NÃO CUMULATIVOS
VII - DAS GLOSAS
VIII – DA FALTA DE REQUISITOS PARA A MULTA DE OFÍCIO
IX – DA CONCLUSÃO E DO PEDIDO
Por fim, pede o que se segue:
Ante o exposto Nobre Julgador, não há como subsistir o acórdão recorrido, bem como o
Termo de verificação Fiscal e, por consequência os Autos de Infração dele advindos, posto
que lhes faltam fundamento jurídico e amparo legal para existirem.
Frise-se, não há qualquer óbice na legislação pátria que impeça a contratação de prestação
de serviços entre empresas com identidades de sócios, bem como, não há no direito positivo
Fl. 2405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.349 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720188/2021-01
9
nacional o impedimento que esta prestação de serviços gere créditos de PIS e COFINS pelo
tomador de tais serviços.
Não havendo, assim, qualquer mácula ou impedimento legal nas contratações realizadas
pela Recorrente de todos os serviços contratados pela mesma e descritos no Termo de
Verificação Fiscal como glosados, não há como dar guarida ao acórdão proferido, devendo
o mesmo ser reformado na sua integralidade, ANULANDO-SE os Autos de infrações
lançados contra a Recorrente.
Requer, portanto, seja DADO PROVIMENTO ao RECURSO VOLUNTÁRIO para
reformar a decisão a quo e ANULAR OS AUTOS DE INFRAÇÕES LANÇADOS NESTE
PROCESSO No 15746-720.188/2021-01, uma vez que lhes faltam amparo legal para
existirem.
Requer, por fim, seja suspenso qualquer procedimento de cobrança do valor deste Processo
no 15746-720.188/2021-01, até que seja proferida decisão final nos presentes autos, nos
termos do artigo 151, III, do Código Tributário Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Não havendo preliminares a serem apreciadas, passa-se à análise do mérito.

I – Do mérito
A Recorrente é Sociedade de Advogados, legalmente constituída nos termos da Lei
no 8.906/1994 e do Provimento no 112/2006, do Conselho Federal da OAB, que exerce atividades
de advocacia, consultoria, assessoria, direção jurídicas, recuperação de créditos através de ações de
cobrança, execuções de contratos de créditos e financiamentos, buscas e apreensões, além de outras
modalidades correlatas.
Para prestação das aludidas atividades, argumenta que foram glosados os serviços
contratados e executados pela empresa RENAC – Recuperadora Nacional de Crédito Ltda., que, de
acordo com a legislação vigente, são despesas passíveis de aproveitamento de créditos de PIS e
COFINS no âmbito do regime da não cumulatividade.
Em sede recursal, a Recorrente manifesta seu inconformismo e sustenta o que segue
abaixo reproduzido:
As glosas efetuadas pela Fiscalização, frise-se, são prestações de serviços essenciais à
atividade da Recorrente, que se não fossem contratados com a empresa RENAC, teriam de
ser contratados de outros terceiros, pois, como dito alhures, a Recorrente não tem condições
técnicas de realizá-los.
Fl. 2406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.349 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720188/2021-01
10
Os serviços contratados da RENAC são imprescindíveis para que a Recorrente gere suas
receitas, base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, sendo, portanto, passíveis
da geração de créditos dessas contribuições.
Tais serviços compreendem a busca e o fornecimento de informações cadastrais de
devedores, buscas, apreensões, remoções e acondicionamento de bens, cuja
operacionalização destas ações, pela própria natureza dos serviços desenvolvidos da
Recorrente, que são eminentemente jurídicos, a mesma não está apta a realizá-los.
Pauta a decisão da Fiscalização para referidas glosas, a absurda alegação de identidade de
sócios da Recorrente e da empresa RENAC, querendo fazer crer que esta simples
similaridade caracterizaria a confusão patrimonial.
Tal afirmação não encontra respaldo legal na legislação pátria, portanto, o Termo e
Verificação Fiscal e, por consequência, os Autos de infrações, são destituídos de qualquer
legalidade a dar condição para as glosas, e as multas impostas sob essa ótica. Ao contrário
do fundamento dos atos ora impugnados, a Lei no 13.467/2017, ao alterar a Consolidação
das Leis Trabalhistas em seu artigo 2o, dispõe claramente que “Não caracteriza grupo
econômico a mera identidade de sócios”.
O Código Civil em seu artigo 50 e parágrafos expõe claramente os requisitos a ensejar o
abuso de personalidade, desvio de finalidade e confusão patrimonial, e afirma, em seu § 4o,
que a mera existência de grupo econômico não enseja a desconsideração da personalidade
jurídica. A Verificação Fiscal e os Autos de Infrações impostos à Recorrente, não
demonstram qualquer incursão da Recorrente nesses requisitos autorizadores da Lei a dar
guarida às glosas realizadas pela Fiscalização e aos Autos de Infrações.
O Termo de Verificação Fiscal e os Autos de Infrações se fundamentam em ilações
somente.
Não há na legislação pátria normas que impeçam duas ou mais empresas, que tenham os
mesmos sócios, de prestarem serviços umas as outras.
Apresentada a devida Impugnação dos Autos de Infrações, a 2a(Segunda) Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento DRJ04 julgou improcedente referida
Impugnação tendo por fundamentação as mesmas impressões subjetivas, baseadas em
supostos conjuntos de fatos coincidentes que demonstram a intenção da Recorrente no
abuso da personalidade jurídica, no desvio de finalidade e na confusão patrimonial.
A decisão proferida pela 2a (Segunda) Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento DRJ04, baseia-se em puras ilações acerca da suposta confusão patrimonial na
contratação feita pela Recorrente com a empresa RENAC, faz inclusive afirmação de que a
Recorrente se contradiz ao dizer que teria gastos com guinchos, armazenamento e
transportes, quando referidos serviços seriam típicos da empresa pela RENAC,
“evidenciando que, até em sua defesa, as atividades são indistinguíveis entre as
empresas, evidenciando o abuso da personalidade jurídica”.
Ora, são tão absurdas as conclusões do respeitável acórdão, pois, se a Recorrente contrata
os serviços da RENAC, é por óbvio que os gastos com referidos serviços englobam
gastos com guinchos, armazenamento e depósito de bens em geral, posto que a
Recorrente, como escritório de advocacia de recuperação de créditos, execuções de
contratos de créditos e buscas e apreensões, necessita por vezes dos serviços
supramencionados, portanto, não há qualquer contradição na Impugnação
apresentada pela Recorrente.
O que há Nobres Julgadores, é uma construção fática e interpretativa do acórdão sobre um
direito exercido pela Recorrente, visando tolher a apuração de créditos não cumulativos de
Fl. 2407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.349 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720188/2021-01
11
PIS e COFINS, créditos estes apurados com a mais perfeita lisura e acobertado pela
legalidade das normas positivas pátria.
O que fez a Recorrente não encontra nenhum óbice legal vigente, portanto, os autos de
infrações lavrados, bem como, o acórdão recorrido, não se sustentam no mundo jurídico,
devendo ser reformados na sua integralidade. (fls. 2326-2328). (Grifos nossos).
Feitas essas digressões, a Recorrente discorre sobre o conceito legal de insumo (Leis
no 10.637/2002 e 10.833/2003), sobre o Parecer Normativo - COSIT no 5, emitido pela Receita
Federal do Brasil em função do julgamento realizado pelo STJ nos autos do Recurso Especial no
1.221.170. Adicionalmente cita a doutrina e jurisprudência jurídica e administrativa para concluir
que o conceito de insumo abarca “tudo aquilo que é consumido em um processo, seja para a
fabricação de bens ou prestação de serviços, ou cada componente necessário à produção” (fls. 2329
- 2339).
A fl. 2351 do Recurso Voluntário a Recorrente contesta as glosas objeto do presente
processo administrativo fiscal, nos seguintes termos:
VII - DAS GLOSAS
Nobre julgador, as demais glosas realizadas pela Fiscalização de serviços contratados pela
Recorrente chegam ao nível do absurdo.
Conforme já manifestado nos autos, as despesas tidas pela Recorrente e que geraram os
créditos de PIS e COFINS, estão iminentemente relacionadas ao desenvolvimento das
atividades da Recorrente. Alegar diversamente a isso é simplesmente fazer ilação a
justificar as glosas realizadas pela autoridade fiscal.
Tais dispêndios, portanto, são passíveis, de acordo com a legislação de regência em vigor,
de apropriação de créditos de PIS e COFINS, conforme a maciça jurisprudência do CARF e
o Poder Judiciário pátrio.
A inferência na suposta confusão patrimonial, tendo por fundamento a troca de
endereços entre a Recorrente e a empresa RENAC, pessoas jurídicas estas com os
mesmos sócios, com sede no mesmo prédio, em andares próximos e distintos, com uma
relação comercial entre elas, não comprovam em nada as ilações feitas pela
Fiscalização e, muito menos, encontram qualquer amparo legal para a tipificação de
desvio de finalidade entre as duas empresas.
Assim, Nobre Julgador, a Fiscalização e o acórdão recorrido extrapolam os limites da
legalidade, sendo arbitrários e sem qualquer amparo legal a dar guarida nas glosas
realizadas. (Grifos nossos).
Em sede preliminar, o Acórdão recorrido esclarece que a realização da prestação de
serviços entre empresas que possuem o mesmo sócio, ou entre pessoas jurídicas que estejam
proximamente localizadas uma da outra fisicamente, não é proibida, contudo, o caso do presente
processo é diferente, pois não foram os eventos individuais tomados isoladamente que revelaram o
abuso da personalidade jurídica, o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, mas o conjunto
dos fatos coincidentes apurados que demonstram a intenção e revela o ato ilícito.
Dentre os fatos apurados, restou comprovado que:
(i)
as despesas pagas a RENAC representam uma forma abusiva de
aproveitamento de créditos do PIS e COFINS sobre atividade de
Fl. 2408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.349 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720188/2021-01
12
telecobrança, vedados em razão do que dispõe o art. 10 da Lei no
10.833/2003, em seu inc. XIX, incluído pela Lei no 10.865, de 2004;
(ii)
A partir das consultas dos dados declarados na DIRF do AC 2018 (DIRF
declarada pelas fontes pagadoras) restou comprovado que embora a RENAC
se revele comercialmente como a empresa que representa o Grupo RENAC, a
pessoa jurídica escolhida para centralizar o faturamento é a Recorrente;
Sobre as despesas com processamento de dados, licença de uso de software e
programas, suporte técnico em TI, assessoria em informática, confecção e manutenção de site,
embora a Recorrente afirme serem indispensáveis a prestação dos serviços realizados, não há
comprovação de como tais despesas beneficiam a atividade advocatícia.
Em relação às despesas de telefonia, foram identificadas diversas notas fiscais que
comprovam que a instalação das linhas telefônicas ocorreu no endereço da RENAC, mas foram
faturadas para a Recorrente. Tal fato corrobora a confusão patrimonial identificada durante o
procedimento fiscalizatório.
Do conjunto probatório acostado aos autos, que incluí a comprovação de que o Sr.
Egberto Hernandes Blanco figurava como sócio administrador das duas empresas, a fiscalização
demonstrou que a Recorrente opera com objetivo de viabilizar o faturamento de toda a atividade de
recuperação de créditos praticada da RENAC. A arquitetura utilizada permitia que a Recorrente
absorvesse diversas despesas da atividade de recuperação de créditos, além das relacionadas a
advocacia, enquanto uma parcela da atividade que possui vedação legal ao direito creditório é
assumida pela RENAC e transferida por meio de subcontratação para a autuada como forma de
guarnecer de legitimidade a operação e permitir o aproveitamento dos créditos.
Neste contexto, de evidente abusividade e confusão patrimonial, assiste razão a DRJ
quando conclui pela imprestabilidade do aproveitamento dos créditos às contribuições do PIS e
COFINS, conforme trecho que se extraí do Acordão recorrido:
Porém, tal atitude é abusiva, pois desvia a finalidade econômica e social para a qual a
pessoa jurídica foi constituída, tornando tal despesa ilegítima, não podendo assim compor a
base de cálculo de créditos do PIS e COFINS.
No que diz respeito ao enquadramento de tais despesas como insumo gerador de
créditos do PIS e COFINS, resta prejudicada a pretensão do contribuinte, pois se o
gasto em questão foi qualificado como um dispêndio que não pertence a “ADVOCACIA
HERNANDES BLANCO”, no exercício da advocacia, em razão da artificialidade da
subcontratação da RENAC e pelos demais gastos serem despesas indistinguíveis entre a
autuada e a RENAC, não é possível admiti-las como insumo do serviço prestado pelo
impugnante, na forma do Recurso Especial 1.221.170/PR/STJ, logo, voto por manter as
glosas apuradas pela fiscalização.
Sobre os gastos com aluguéis, contratados de Cia Fiação e Tecidos de Guaratinguetá e
Icone Empreendimentos Imobiliários Ltda, as glosas foram motivadas por ausência de
provas da realização da despesa. O contribuinte, por sua vez, não apresentou
expressamente as razões de contestação ou qualquer prova que possa contraditar a
conclusão da fiscalização, precluindo o direito de fazê-la em momento processual posterior,
na forma do art. 17 e do § 4o, art. 16 do Dec. 70.235/72.
Fl. 2409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.349 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720188/2021-01
13
Alega apenas que necessita da edificação para exercer suas atividades, que não é
proprietária dos imóveis que ocupa e que em razão disso existem as despesas de aluguéis.
Ocorre o motivo da glosa não é a ausência da necessidade do aluguel, mas a inexistência de
documentos que comprovem os gastos realizados a este título. (Fl. 2303).
Pelo exposto, conclui-se as glosas efetuadas sobre as despesas enquadradas como
insumo (indevidamente) pela Recorrente, não merecem reparo.

II – Da multa de ofício
A Recorrente contesta a aplicação da multa prevista no art. 44, inciso I, da Lei
9.430/96. Alega que para aplicação da multa é preciso que o contribuinte, intencionalmente,
sabendo que é devido, deixe de recolher o tributo devido. Defende a necessidade de que o
contribuinte tenha consciência da existência do débito tributário e, mesmo, assim, deixe de recolher
referida importância ao Fisco.
Adicionalmente, destaca que a multa de ofício viola os princípios da
Proporcionalidade, Razoabilidade, e Proibição ao confisco, para concluir que a multa aplicada é
arbitrária e inconstitucional, devendo, portanto, ser afastada.
Nesse tocante, esclareça-se que a multa de 75% lançada de ofício fundamenta-se na
insuficiência de declaração do tributo, conforme já esclarecido pela DRJ à fl. 2304:
A aplicação desta multa não é submetida a qualquer juízo de valor a respeito da boa fé do
contribuinte, tendo sua constituição condicionada unicamente à verificação da situação
fática e a norma. A hipótese de incidência da penalidade em questão não admite qualquer
avaliação sob o suposto efeito confiscatório, suposta ofensa aos princípios da
proporcionalidade, moralidade e enriquecimento sem causa ou ainda qualquer discussão
acerca da constitucionalidade da exigência, como pretende o contribuinte.
Destarte, não há reparo a ser feito neste aspecto.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto para negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 2410
DF CARF MF
Original